Tribunal: CARF
Processo: 10283.900928/2017-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: André Severo Chaves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2015
DIREITO CREDITÓRIO. DCOMP. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. COMPROVAÇÃO.
Comprovado o pagamento em duplicidade de DARFs com as mesmas informações, bem como do valor devido a título de tributo, do período de competência em questão, impõe-se o reconhecimento do crédito.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.900928/2017-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.193 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de julho de 2022
Recorrente
COMPANHIA ENERGETICA MANAUARA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2015
DIREITO CREDITÓRIO. DCOMP. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE.
COMPROVAÇÃO.
Comprovado o pagamento em duplicidade de DARF’s com as mesmas
informações, bem como do valor devido a título de tributo, do período de
competência em questão, impõe-se o reconhecimento do crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe provimento, para reconhecer o crédito de pagamento
indevido ou a maior de IRRF, no valor original de R$332.864,67, e homologar as compensações
realizadas até o limite do crédito disponível.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 107-010.024, da
12a Turma da DRJ/07, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada
pela ora Recorrente.
No caso em exame, a recorrente transmitiu a DCOMP no
34861.68266.081215.1.3.04-9802, em que pleiteou crédito de pagamento indevido ou a maior de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.900928/2017-77
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.193 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.900928/2017-77

IRRF, no valor original de R$ 332.864,67, referente ao DARF (código 5706) de mesmo valor,
recolhido em 26/10/2015, relativo ao período de apuração de 31/10/2015.
A unidade de origem, ao emitir o Despacho Decisório (e-Fl. 34), localizou o
pagamento do DARF, entretanto, não reconheceu o crédito, vez que o pagamento estaria
integralmente alocado em débitos declarados pela contribuinte. É o que se observa no recorte a
seguir:

Em sede de Manifestação de Inconformidade, a contribuinte apresentou os
seguintes argumentos, sintetizados no acórdão da DRJ:
- O mesmo tributo (IRRF - período de apuração 3o decêndio - outubro de 2015) foi pago
duas vezes (pagamento em duplicidade), como pode ser visto nos DARFs em anexo,
que possuem rigorosamente os mesmos códigos, período de apuração, vencimento e
valor. Diferenciam-se apenas pelas datas de pagamento, sendo que o DARF relativo ao
dia 05/11/2015 foi utilizado para zerar a dívida na DCTF, enquanto que o DARF
relativo ao dia 26/10/2015 foi utilizado para compensar débito de PIS e COFINS por
meio de Per/Dcomp.
- Na DCTF original foi incluído apenas o débito de RS 332.864,67, enquanto que o
pagamento fora de R$ 665.729,34.
- Mesmo pagando um valor de R$ 665.729.34 com um débito de apenas RS 332.864,67,
foi cobrado do contribuinte no despacho decisório o valor de RS 339.721,69
indevidamente.

No acórdão proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões:
(...)
Constata-se, portanto, que está correta a alocação, em primeiro lugar, o recolhimento
efetuado em 26/10/2015 de R$ 332.864,67, objeto do pleito, para pagamento do tributo
de código 5706, período de apuração 31/10/2015, valor de R$ 332.864,68. O valor
residual de R$ 0,01 foi retirado do Darf pago em 05/11/2015.
O equívoco provocado pelo próprio contribuinte em informar como pagamento indevido
o Darf recolhido em 31/10/2015, em vez do recolhimento efetuado em 05/11/20115,
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.193 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.900928/2017-77

impediu que a análise do direito creditório prosseguisse na verificação do correto valor
do débito declarado.
Desta maneira, temos que o Despacho Decisório está correto, pois ao analisar
eletronicamente a dcomp aqui discutida levou em consideração as informações contidas
no documento preenchido pelo próprio contribuinte.
Não havia como reconhecer o direito creditório de um Darf que já estava corretamente
alocado ao débito a que ele se refere, como já dito anteriormente. Ocorre que o débito
declarado em DCTF não necessariamente se configura no real valor a ser pago do
tributo.
Neste sentido o contribuinte não trouxe na manifestação de inconformidade qualquer
documento fiscal e/ou contábil que se pudesse verificar neste julgamento o real valor
devido pelo contribuinte a título de retenção na fonte sobre ganho de capital com o
mesmo período de apuração e data de vencimento a que se referem os citados
recolhimentos.
(...)

Cientificada da decisão de primeira instância em 12/08/2021 (e-Fl. 54),
inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário (e-Fls. 57 a 68) e demais
documentos (e-Fls. 69 a 79).
Em sede de recurso voluntário, a contribuinte além de reiterar as alegações da
Manifestação de Inconformidade, apresenta os seguintes fundamentos:
i.
Argumenta que o crédito decorreu de pagamento em duplicidade, porque o
valor efetivamente devido a título de IRRF incidente sobre os JCP, no
período de outubro de 2015, correspondeu tão-somente a R$ 332.864,67,
valor devidamente quitado por meio do DARF recolhido em 05/11/2015;
ii.
Aduz que o valor inicialmente recolhido em 26/10/2015 gerou um crédito
de pagamento indevido, tendo sido utilizado na DCOMP em litígio;
iii.
Entende que, se a autoridade julgadora de 1a instância entendeu que não
haveria prova sobre o valor devido de IRRF sobre o JCP, deveria tê-la
intimado a apresentar os documentos necessários;
iv.
Defende que, em razão da ausência de qualquer intimação para
apresentação de documentos, devem ser considerados os documentos
apresentados em sede recursal.

É o relatório.
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.193 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.900928/2017-77

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Inicialmente, ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é
tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal,
previstos no Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Tem-se que o indébito pleiteado teve como origem o pagamento em duplicidade
de DARF de IRRF incidente sobre JCP, no valor de R$ 332.864,67.
Como visto no relatório, não restam dúvidas quanto aos pagamentos realizados no
mesmo valor. A DRJ constatou ainda que o DARF recolhido em 26/10/2015 fora integralmente
alocado com o débito declarado em DCTF, e que o DARF recolhido em 05/11/2015 teve o valor
de R$ 0,01 alocado no em débito, restando um saldo de R$ 332.864,66.
Contudo, a autoridade julgadora de 1a instância entendeu que, como a contribuinte
informou como pagamento indevido o primeiro DARF recolhido, tal equívoco impediu a análise
efetiva do crédito, e que como não foram apresentados documentos do valor devido de IRRF,
não teria como reconhecê-lo.
Penso que não assiste razão à DRJ.
De fato, houve um equívoco por da contribuinte, que deveria ter indicado no
PER/DCOMP o DARF cujo valor pago não estivesse alocado em débitos declarado em DCTF.
Ou seja, no caso deveria ter informado o saldo referente ao DARF recolhido em 05/11/2015.
Contudo, ao instaurar o contencioso administrativo, o contribuinte se valeu da
manifestação de inconformidade justamente para esclarecer o equívoco cometido.
Entendo que o posicionamento da DRJ não observou minimamente o princípio da
verdade material, que rege o processo administrativo fiscal.
Isto porque, mesmo constatando os pagamentos realizados, e um saldo disponível
na totalidade do valor do crédito pleiteado, utilizou-se de argumentos estritamente formais para
não reconhecer o crédito, bem como da exigência de elementos que até então não estavam em
discussão no processo.
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.193 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.900928/2017-77

Em razão desse histórico processual, para este relator, o crédito já seria passível
de reconhecimento mediante o já demonstrado pagamento em duplicidade dos DARF’s, bem
como da disponibilidade de saldo disponível não alocado em DCTF, conforme tela a seguir:

Contudo, a fim de corroborar ainda mais a existência do crédito, e em diálogo
com a decisão recorrida, a contribuinte apresentou os seguinte documentos adicionais que
comprovam o valor devido de IRRF sobre o JCP:
i.
Ata de Reunião do Conselho de Administração (e-Fls. 72 e 73), ocorrida
em 30/09/2015, regularmente protocolada na Junta Comercial, que
demonstra a aprovação do conselho para distribuição aos acionistas da
quantia de R$ 2.219.097,79 a título de JCP;
ii.
Demonstrativo de que o valor foi pago pela empresa para as acionistas
Termoelétrica Potiguar – TEP, no valor de R$ 1.331.458,77, e Petrobrás
(Petróleo Brasileiro S/A), no valor de R$ 887.639, 12;
iii.
Comprovantes de transferências bancárias para as acionistas (e-Fls. 76 a
79).

Desse modo, considerando que os elementos apresentados confirmam que o valor
devido de IRRF para a competência de 10/2015 era de R$ 332.864,67, e constatando-se a
duplicidade do pagamento, entendo que o erro formal cometido pelo contribuinte deve ser
superado, devendo-se reconhecer integralmente o crédito declarado na DCOMP, devendo a
autoridade fiscal proceder a revisão de ofício para fins de correção das declarações, nos termos
do PN Cosit no 08/2014.

Conclusão
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.193 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.900928/2017-77

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
dar-lhe provimento, para reconhecer o crédito de pagamento indevido ou a maior de IRRF, no
valor original de R$ 332.864,67, e homologar as compensações realizadas até o limite do crédito
disponível.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 113
DF CARF MF
Original